Tribunal: STF
Processo: ARE 1471924
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ICMS. CPRB. Inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta independentemente do regime ser obrigatório ou facultativo. Possibilidade. Tema 1.048 da sistemática de repercussão geral. Agravo improvido, sem majoração da verba honorária por se tratar de mandado de segurança.